Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-06.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-06.2024.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGANTE), H. I. K. - CPF: 107.787.521-51 (EMBARGADO), CLEDSON KARIRYMA KARAJA - CPF: 043.857.851-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGADO), H. I. K. - CPF: 107.787.521-51 (EMBARGANTE), CLEDSON KARIRYMA KARAJA - CPF: 043.857.851-12 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE INDÍGENA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO ESTADO. LEI ESTADUAL No 7.603/2001. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de custas processuais em ação de obrigação de fazer ajuizada por criança indígena para garantia de procedimento cirúrgico corretivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, considerando a isenção prevista na legislação estadual.

III. Razões de decidir
3. Identificou-se manifesta contradição no acórdão embargado, que fundamentou a condenação em custas processuais alegando revogação da isenção pela Lei no 11.077/2020, quando na realidade o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001 permanece íntegro.
4. A Lei no 11.077/2020 não alterou o dispositivo que assegura isenção de custas e emolumentos à União, Estados e Municípios, suas autarquias e fundações.
5. A contradição prejudica a clareza e correção da decisão, exigindo integração do julgado para adequação à realidade normativa vigente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"Configura contradição passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes a fundamentação que afirma revogação de isenção de custas processuais quando o dispositivo legal permanece vigente, devendo ser afastada a condenação do ente público ao pagamento de custas em observância à isenção legalmente prevista."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral; STF, RE 1140005 (Tema 1002 de Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, entre outras determinações, manteve sua condenação ao pagamento de custas processuais.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que a condenação em custas processuais viola a isenção prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, entre outras determinações, manteve sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar contradição identificada no acórdão embargado.

Conforme dispõe o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" da decisão judicial.

Verifica-se, efetivamente, contradição no acórdão embargado quanto à questão das custas processuais.

No julgamento, este Relator fundamentou a manutenção da condenação do Estado em custas processuais nos seguintes termos:

"A sentença, com acerto, condenou o ente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação da Lei no 11.077/2020, que retirou a isenção do Estado de Mato Grosso."

Ocorre que, ao analisar detidamente a legislação estadual vigente, constata-se que o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001 mantém a isenção de custas e emolumentos para a União, Estados e Municípios, não tendo sido revogado pela Lei no 11.077/2020.

A Lei no 11.077/2020 alterou outros dispositivos da Lei no 7.603/2001, mas não modificou o artigo 3o, inciso I, que permanece com a seguinte redação:

"Art. 3o São isentos do pagamento de custas e emolumentos:
I - a União, o Estado e os Municípios, suas autarquias e fundações;"

Portanto, há manifesta contradição entre a fundamentação utilizada no acórdão - que afirmou ter havido revogação da isenção pela Lei no 11.077/2020 - e a realidade normativa, que mantém íntegra a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao recolhimento de custas processuais.

A contradição é evidente e prejudica a clareza e correção da decisão, devendo ser sanada mediante a integração do julgado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanar a contradição identificada e reformar o acórdão embargado no tocante às custas processuais.

Em consequência, afasto a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, em observância à isenção prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, que permanece em vigor.

Permanecem inalteradas as demais determinações do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026